Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-04.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SELIC. UTILIZAÇÃO DO INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) se mostra apto para corrigir monetariamente o valor da condenação, decorrente de inadimplemento contratual, visto que é utilizado para calcular as perdas do poder de compra causadas pelo fenômeno da inflação. Inclusive, o INPC é o índice adotado pelo TJDFT para calcular valores nas demandas judiciais entre particulares.
2. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, determinou, a partir da sua entrada em vigor – 9/12/2021 –, a aplicação da Selic como índice em substituição à correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Porém, o caso em julgamento envolve lide entre particulares e, nessa medida, inaplicável a disposição normativa acima.
3. Recurso conhecido e desprovido.